Tribunal: TJES
Processo: 0000010-91.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000010-91.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA SANTANA ROCHA e outros (6)
APELADO: MARIA SANTANA ROCHA e outros (6)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS
.
BARRAGEM
DA
LAGOA JUPARANÃ.
ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS
E DO MUNICÍPIO
.
RECURSOS PROVIDOS.
DANO MORAL
COMPROVADO
. REDUÇÃO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1)

É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG).

2
)
Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES.

3
)
O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES.

4
)
Conquanto seja objetiva – informada pelo risco integral –, a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)

5)
Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES.

6)
Somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
está afeto à
s suas
atividades fins;
(iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
.
Recursos providos.

7)
Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental.

7
)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00.

8)
Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Recursos parcialmente providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento aos recursos de Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA e dar parcial provimento aos recursos de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ab initio
, ressalte-se que os apelos opostos serão apreciados de forma conjunta, tendo em vista a confluência de fundamentos invocados nos articulados recursais.

Os contornos fáticos subjacentes à lide indenizatória dão conta do alagamento causado pela construção de nova barragem com vistas a impedir que rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce com o rompimento da barragem de Fundão contaminassem a Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama.

Vale ressaltar que a barragem fora construída por força de decisões judiciais proferidas nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da primeira apelante para proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade.

Segundo se extrai da sentença, os apelados
“
reside
m
na comunidade do Patrimônio da Lagoa Juparanã e fo
ram
prejudicad
os
pelo alagamento; o quintal foi alagado, destruindo a plantação fam
i
liar de alimentos; a água consumida na comunidade era captada ali mesmo, próximo a região da ilha, mas como todas as fossas dos moradores foram submersas a água ficou imprópria para o consumo.”

Ora, a responsabilidade da primeira recorrente (Samarco) é inconteste, uma vez que os contornos fáticos narrados deixam evidente a relação de causalidade existente entre os alagamentos ocorridos em 2018 e o rompimento da barragem da mineradora no complexo de Fundão (Mariana/MG). A sua condenação, nesse cenário, se revela lídima.

A condenação da segunda apelante (Fundação Renova) também se justifica, na medida em que, conforme precedentes desta 2ª Câmara Cível,
a fundação fora

“
constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021; Apelação Cível, 030180064211, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

Por sua vez, afigura-se escorreita a sentença ao rejeitar a responsabilização do Município de Linhares, porquanto não tenha o ente público concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos apelados. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo
desastre ecológico
, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental.

A jurisprudência deste Corte é absolutamente pacífica sobre o tema, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. [...]
4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção.
2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas.
[...] 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Do mesmo modo,
deve ser
reformada a sentença no que toca à

condenação das recorrentes
Vale S/A

e
BHP Billiton Brasil Ltda
, haja vista que, conquanto seja objetiva – informada pelo risco integral –, a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014),
“
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade
apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”
(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017)

No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas, que apenas figuram como acionistas da mineradora recorrente, sem integrar o mesmo grupo econômico.

Com efeito, somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração
está afeto à
s suas
atividades fins;
(iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
.

Não sendo esse o caso, a reforma da sentença é medida que se impõe, na esteira dos seguintes precedentes deste Sodalício. É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINIERAÇÃO S/A: DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso VALE S/A: 1. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
2. Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180064211, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. [...]
3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária. 8. O acionamento da Vale S. A. somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S. A., proprietária e responsável pela operação e conservação da barragem rompida
. 9. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

No que se refere aos danos morais, embora com razão as recorrentes ao afirmar que não devem ser presumidos, no caso dos autos não restam dúvidas da grave lesão ao direito de personalidade, conforme bem salientado pelo juiz de primeira instância, como subsegue:

“[...] os reflexos do alagamento
não se restringem às infiltrações causadas ao imóvel – que, se assim fosse, justificaria arbitrar o valor compensatório na mesma proporção adotada pelo STJ (treze salários mínimos) –,
pois o excesso de água inviabilizou o uso regular de todo o quintal em volta da residência e também impôs mudanças de hábitos de higiene pessoal. Restou incontroverso que
os requerentes tiveram diversas privações de ordem pessoal em virtude dos alagamentos provocados pela cheia da Lagoa Juparanã, pois é presumível que as fossas (que precisam ser construídas abaixo do nível das casas) ficaram inutilizadas quando o esgoto se misturou à água da enchente, inviabilizando o uso do sanitário. Também privou os autores de sua higiene pessoal como faziam (no banheiro de sua residência), uma vez que o alagamento comprometeu o abastecimento de água,
além de ter-lhes forçado a buscar água de forma improvisada (com baldes e bacias e outros utensílios), mediante esforço físico
. Mas também não é só, a enchente obrigou os autores
a conviver por algum tempo
com insetos, fungos e bactérias em sua residência, pois o quintal foi completamente tomado pelas águas (paradas) que atingiram tonalidade esverdeada devido à proliferação de cianobactérias (que chegaram ao local através de lixo e do esgoto que emergiu), deixando a água imprópria para o banho e com mau cheiro (trata-se de fato notório e que foi amplamente divulgado no período de cheia da Lagoa em razão do barramento).

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável reduzir a quantia indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado.

Tal valor se alinha ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, como segue:

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. 2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas. 3. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
4. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Redução da verba para R$ 10.000,00 para cada requerente. Particularidades do caso concreto.
5. Alteração dos consectários legais. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, [¿] para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). Apelação de BHP Billiton Ltda não conhecida; 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. N ão bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um;

6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, incidindo exclusivamente a taxa Selic
; [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, nos termos dos sobreditos precedentes desta Corte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

dou
integral e

parcial
provimento,
respectivamente,

para (i)
julgar improcedente o pedido inicial em relação às
recorrente
Vale S/A
e
BHP Billiton Brasil LTDA;
(ii)
reduzir
a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos apelados, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em consequência, ficam os apelados condenados ao pagamento de honorários advocatícios aos causídicos das apelantes BHP Billiton Brasil LTDA e Vale S/A, no montante de 10% sobre a condenação. A exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa por força do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.